Tribunal: TJDFT
Processo: 0746209-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746209-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: RAFAEL MACIEL CARVALHO, JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA, GISLENE MOREIRA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703671-54.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão definitiva no polo passivo das agravantes, para que passem a responder com seus bens pela dívida da sociedade objeto deste processo, bem como determinou a consulta ao Bacenjud em desfavor destes sócios. Em razões recursais, as agravantes sustentam que se trata originalmente de ação que foi ajuizada contra a Executada SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA por meio da qual os ora Agravados pretendiam a rescisão do contrato de compra e venda com a devolução da quantia paga. Dizem que o pedido da ação foi julgado procedente para determinar que as executadas efetuassem devolução de 90% da quantia paga. Iniciada a fase de execução, esclarecem que os Agravados, em princípio, não lograram êxito no recebimento de seu crédito, requerendo, assim, a inclusão das Agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, o que foi deferido pela decisão agravada. Sustentam que o pedido foi deferido de forma genérica, pelo simples argumento de que as agravantes pertencem ao mesmo grupo econômico da executada, desconsiderando, contudo, o fato que o contrato dos agravados advém de contrato firmado somente com a empresa devedora, não tendo as agravantes participado de qualquer negociação. Afirmam serem partes ilegítimas para a execução e, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, somente o adquirente do estabelecimento comercial respondem pelas dívidas pretéritas à transferência, de forma que só ocorre a sucessão empresarial quando há transação do estabelecimento. Asseveram que o título executivo judicial constitui uma obrigação pessoal e não real, razão pela qual a dívida originada não acompanha a sorte do imóvel, o que, por si só, seria suficiente para afastar qualquer alegação de assunção de obrigação pela simples realização de um negócio com o imóvel. Apontam, ainda, a ocorrência de violação à coisa julgada, haja vista não possuírem legitimidade passiva para o cumprimento de sentença, não podendo ser responsabilizadas pelo cumprimento de obrigações pessoais das quais não participaram. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Defendem estar evidenciado o desacerto na decisão recorrida, a qual, caso não seja suspensa por essa Corte, acarretará graves prejuízos às Agravantes, em razão da possibilidade de imediato levantamento de valores. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada que deferiu o pedido de “inclusão das agravantes no polo passivo da execução”, até o julgamento definitivo deste recurso; e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam excluídas da execução. É o relatório. Decido. O agravo não pode ser conhecido, uma vez que as respectivas razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão agravada, uma vez que não os impugnaram. Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão do acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos credores contra a parte originariamente executada, com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC Contudo, em suas razões, e sem apresentarem impugnação específica aos termos da decisão, as agravantes limitam-se a sustentar que não houve sucessão empresarial e que a decisão agravada malfere a coisa julgada, uma vez que não fizeram parte da ação de conhecimento, não podendo responder pelas obrigações dela decorrentes. Ou seja, as razões recursais estão dissociadas do que restou decidido na sentença. Assim, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, na forma do art. 932, III, do CPC, porquanto inexistente qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Preclusa esta decisão, à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator